Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-04.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14920
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – 'TR' DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. STF – INCIDÊNCIA DO 'IGP-DI' ATÉ A APROVAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONFORME DETERMINAÇÃO DO V. ACÓRDÃO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido